Tribunal: TCU
Processo: 021.433/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11152/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 021.433/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Candida Grando Perez (XXX.292.700-XX); Fatima Regina Grando de Soza (XXX.508.900-XX); Maria Lucia Grando da Fonseca (XXX.292.030-XX); Romilda Egues de Macedo (XXX.314.121-XX); Rosani Fatima Egues Castrillon (XXX.832.511-XX); Rosaura Santos Barbier Martins (XXX.856.740-XX); Ruth Amaral Amorim (XXX.602.801-XX); Suzana Santos Barbier (XXX.916.190-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.